Tribunal: TJES
Processo: 5001320-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001320-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
LETÍCIA BARBOZA BONZE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – DIPLOMA – AÇÃO QUE DISCUTE A SUA VALIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – FASE INSTRUTÓRIA PERTINENTE NECESSÁRIA – RESPEITO AO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – LIMITE DO ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO À LUZ DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – PRECEDENTES DESTA CORTE – PREJUÍZOS MAIORES AO CONTRATADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)

Serve a atividade probatória para fixação dos pontos controvertidos pelas partes e a prova das alegações, fase esta necessária na presente demanda para que se viabilize a prova da invalidade do diploma da profissional;

2)

A tripartição dos poderes e a autonomia da Administração Pública não afasta a garantia do devido processo legal, tampouco a ampla defesa, sendo possível a sua convivência harmônica.

3)

Embora o contratado à luz da Lei Complementar 809/15, possa ser demitido
ad nutum
, sem que haja necessidade de se expor motivos, apresentados estes pela administração vincula-se a discricionariedade a teoria dos motivos determinantes que, em não sendo verificados, tornam o ato nulo
.

4)

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.

Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de

_____________de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001320-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LETICIA BARBOZA BONZE
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida em sede de tutela de urgência por parte do magistrado da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, nos autos de número
Nº. 0000160-32.2020.8.08.0032
, onde consta, além de outras partes, a agravada de nome LETÍCIA BARBOSA BONZE

O recorrente sustenta a necessidade de reforma tendo em vista que houve a cassação do diploma da agravada; que o
reconhecimento de curso é condição necessária para a emissão e validade do diploma;
que o MEC reviu atos da universidade, tendo cassado alguns atos irregulares, dentre eles o diploma da parte agravada; que
a situação jurídica do candidato deve se manter estável durante todo o período de vigência do contrato; que
a decisão judicial obstar que o reconhecimento do
vínculo dos contratos administrativos da agravada é precário e pode ser rescindido a qualquer momento pela Administração Pública.

Negada a tutela de urgência conforme evento de número 547930.

Devidamente intimada a parte agravada não se manifestou.

É o relatório.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2020.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, trata-se de irresignação por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida em sede de tutela de urgência por parte do magistrado da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, nos autos de número
Nº. 0000160-32.2020.8.08.0032
, onde consta, além de outras partes, a agravada de nome LETÍCIA BARBOSA BONZE

O recorrente sustenta a necessidade de reforma tendo em vista que houve a cassação do diploma da agravada, sendo que esta integra os quadros de professores em designação temporária do Estado do Espírito Santo.

Ocorre que a graduação é condição
sine qua non
para o exercício da profissão.

Aduz que o
reconhecimento de curso é condição necessária para a emissão e validade do diploma por exigência do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996)5 e do artigo 34 do Decreto nº 5.773/2006 que taxativamente determina que “O reconhecimento de curso é condição necessária, juntamente com o registro, para validade nacional dos respectivos diplomas”

Afirma que houve um processo de regulamentação e de vistoria dos diplomas que haviam sido emitidos pela Universidade Iguaçu UNIG, porém em face de irregularidades constatadas, o MEC reviu atos da universidade, tendo cassado alguns atos irregulares, dentre eles o diploma da parte agravada.

Assevera que

basta
o preenchimento dos requisitos e habilitações profissionais apenas no momento de apresentação dos documentos quando da assinatura do contrato temporário, sendo imprescindível que a situação jurídica do candidato se mantenha estável durante todo o período de vigência do contrato
de designação temporária, situação do contrato administrativo no qual se encontra a parte agravada.

Pretendendo resguardar a sua autonomia, com base no art. 2º da Constituição Federal, afirma que não pode a decisão judicial obstar que o reconhecimento do
vínculo dos contratos administrativos da agravada é precário e pode ser rescindido a qualquer momento pela Administração Pública, que não pode ser tolhida de sua prerrogativa. É inegável, prescindindo maiores abordagens, que a realização e interrupção de contratos temporários para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, notadamente na área da educação, se insere no âmbito do poder discricionário da administração estadual, revelando-se manifestamente afrontosa ao Princípio da Separação de Poderes a pretensão autoral ao requerer que se impeça a cessação do vínculo precário.

Negado o pedido de tutela de urgência em sede recursal pertinente a concessão do efeito suspensivo, conforme evento de número 547930.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos
versam sobre ação ordinária ajuizada em face do recorrente, Município de Mimoso do Sul, Universidade Iguaçu - UNIG e outras 3 (três) instituições de ensino na qual se busca regularizar os diplomas, dentro das hipóteses, da parte agravada também, cujo registro foi cancelado pela UNIG, bem como impedir que os entes públicos cancelem seus contratos temporários em virtude desse problema.

Como argumento em sua defesa alegam que a UNIG teria atuado de forma arbitraria, cancelando os diplomas sem garantir o direito ao contraditório e ampla defesa em manifesto prejuízo às autoras, que são professoras e atualmente exercem cargos temporários que exigem como requisito do cargo certificados de conclusão de ensino superior válidos.

Com base nesses argumentos, requereram tutela antecipada para que fosse determinada a impossibilidade de rescisão dos contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo e o Município de Mimoso do Sul.

A decisão objurgada acolheu o pleito considerando pertinentes as ponderações expostas na peça de ingresso e, ainda, a existência do risco do dano irreparável traduzido na condição financeira das partes autoras, o que engloba a recorrida.

Eminentes pares, ao proceder ao presente julgamento, empreendi uma

análise que, segundo o meu convencimento é a mais adequada a aplicação do direito, mais precisamente na seara processual, já que a lide travada está umbilicalmente ligada a validade do diploma da recorrida.

Certo é que no estágio embrionário da demanda as assertivas apresentadas pelas partes são analisadas ainda em uma cognição rarefeita, pertinente a fase em que se encontra o feito, não sendo, por isso, fora questões atreladas somente ao direito aplicável, viável o julgamento da demanda sem que se ultrapasse a fase probatória.

Digo isso, posto que toda a construção valorativa do ato administrativo que mantém a recorrida ligada aos quadros dos professores da rede pública de ensino do Estado do Espírito Santo está em discussão nos autos principais.

É que o vínculo existente entre a parte agravada e o recorrente deriva, exatamente, da validação dos documentos como hábeis a demonstrar a titulação da professora LETÍCIA BARBOSA BONZE.

Assim, embora o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO afirme a invalidade do mencionado diploma, não afastando a sua existência, a ação ajuizada pela parte agravada e que está em curso em primeiro grau busca exatamente trazer ao contexto do julgamento a certeza quanto a sua validade.

Possui, portanto, o atual cenário estrutural do processo, uma carga probatória incipiente a afirmar que o mencionado diploma não tem validade, já que a fase instrutória do processo é prevista exatamente para elucidar esta questão. Assim, a despeito dos fundamentos legais apresentados pelo recorrente, no que concerne a habilitação da recorrida e dos efeitos que decorrem da invalidade do diploma, estes estão ligados ao momento em que for declarado por sentença, já que, até este julgamento ainda pendente discussão sobre o tema.

Não se está atrelando o contexto decisório ao óbice republicano da tripartição dos poderes conforme mencionado no art. 2º da Constituição Federal, mas, prestando respeito ao devido processo legal, garantindo a parte, sob o manto do processo em trâmite perante o judiciário, o seu direito de defesa.

Certo que, na hipótese, o contrato firmado estipula que a contratação se rege pela Lei Complementar nº 809/2015, cuja redação diz o seguinte:

“Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - por conveniência do órgão ou entidade pública contratante;

IV - pela extinção ou conclusão do projeto, nos casos do inciso VI do art. 2º.”

Mas, no caso presente a decisão rege-se pela ponderação dos efeitos a serem sentidos pelas partes e, portanto, mais coerente é a manutenção do status quo a favor da recorrida, que é professora em sede de designação temporária e possui vínculo precário com a administração pública, do que ao Estado que, em razão das inúmeras intercorrências pós pandemia, certamente deverá avaliar a necessidade de permanecer o profissional em seu quadro.

Não desconheço a possibilidade da Administração Pública romper o vínculo com o profissional em sede de Designação Temporária, sendo inúmeros os precedentes que constam nos anais desta corte.
Aliás, admite-se a rescisão antecipada por conveniência da Administração, não se exigindo prévio procedimento administrativo, nem motivação:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. O servidor público temporário, contratado por tempo determinado, não goza da estabilidade conferida aos servidores efetivos, aprovados por meio de concurso público, razão pela qual a Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, poderá rescindir o contrato temporário respectivo, notadamente quando cessadas as razões que ensejaram a concretização de tal vínculo precário.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 48150147840, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 05/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NULIDADE DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA - FGTS INDEVIDO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO INDEVIDO - RESCISÃO UNILATERAL PREMATURA POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEVIDA. [...] 5. A precariedade dos contratos temporários mostra-se incompatível com o direito à estabilidade, inerente a servidores públicos devidamente investidos em cargos efetivos. 6. Os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis ad nutum, bastando a mera conveniência da Administração Pública para que se cesse o vínculo jurídico formado com o servidor, não havendo que se falar em condenação da entidade pública ao pagamento por danos morais. 7. O Secretário Estadual de Justiça atuou em observância ao interesse público primário, velando pela idoneidade da estrutura organizacional da SEJUS e pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pois afastou dos quadros públicos agente penitenciário contratado temporariamente, que fora acusado pela prática do crime (TJES, Classe: Apelação, 24070187604, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016), 8. Recurso desprovido.

Ocorre que, como dito, a administração pública apresentou seus motivos para a rescisão, ou seja, o ato deriva da irregularidade do diploma e, é exatamente esta a discussão. Assim, respeitada a discricionariedade do poder público, este, no presente caso, após a exposição dos motivos pelos quais a administração pública entende por cessar o vínculo, entendo que a este fica vinculada, abrindo espaço a discussão sobre a existência destes ou não.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DE VÍNCULO PRECÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRO FEITO QUE RECONHECE A ILEGALIDADE DE CONTRATAÇÃO POR UM PERÍODO DETERMINADO. ATO DO ENTE ESTATAL QUE EXONERA O SERVIDOR COM VÍNCULO NÃO APONTADO NA SENTENÇA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ILEGALIDADE RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO RESTANTE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE. I. Segundo iterativa jurisprudência, o contrato temporário está adstrito à satisfação do interesse extraordinário e transitório da Administração, podendo, cessada tal característica, ser extinto ad nutum. II. A teoria dos motivos determinantes está relacionada a prática de atos administrativos e impõe que, uma vez declarado o motivo do ato, este deve ser obedecido. A veracidade da motivação condiciona a validade do ato administrativo. Portanto, se a motivação é inverídica, o ato é inválido. Precedente da c. Quarta Câmara Cível. III. Ao exonerar servidor temporário com base em suposta determinação judicial, sem que de fato a sentença utilizada como fundamento tenha reconhecido a nulidade do contrato vigente, agira o ente estatal em patente contrariedade a lei, impondo, por consequência, a devida indenização do servidor pelo período contratual, haja vista a impossibilidade de reintegração ao cargo. IV. Remessa necessária improcedente. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 036180005443, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2020, Data da Publicação no Diário: 29/07/2020)

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CONTRATO TEMPORÁRIO RESCISÃO ANTECIPADA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO APLICABILIDADE DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis "ad nutum" , bastando a mera conveniência da Administração Pública para que seja cessado o vínculo jurídico. Portanto, trata-se de um ato que prescinde de motivação e independe da instauração de processo administrativo. 2. Contudo, a Administração Pública, a despeito de fazer referência a conveniência administrativa, justificou o motivo da cessação, baseado em uma sentença proferida nos autos do processo nº 0002735-81.2017.8.08.0011 que não se relaciona com o contrato temporário firmado entre o agravante e a agravada. 3. Assim, verifico que a rescisão contratual não se deu por mera conveniência administrativa, que caracteriza o ato discricionário, estrito à conveniência e oportunidade da administração, mas por fato motivado. 4. Nesse contexto, incide a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a Administração Pública está vinculada aos motivos expressos no ato administrativo, mesmo que a motivação não fosse necessária para a validade do ato. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000538, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019

Assim, embora entenda pela pertinência da aplicação legislativa invocada pelo Estado do Espírito Santo, esta encontra limites na construção do motivo que deu ensejo a ruptura do contrato e, em razão desta necessidade de verificar se o motivo é ou não verdadeiro, é que entendo pela necessidade do trâmite processual adequado.

Ademais, como no presente caso a recorrida encontra-se ligada ao recorrente por força de contrato de Designação Temporária (DT) que, em caso de cessação
ad initio
da lide, redundará na impossibilidade de sua restauração perante o contratante com prejuízos não só financeiros mas, também, sociais, já que estamos em meio a período letivo, o que me leva a considerar que a mesma encontra-se servindo aos alunos de alguma escola, ministrando aulas, ainda que nestes tempos de forma virtual.

Os prejuízos extrapolam os autos e não devem ser medidos simplesmente pela análise pontual exposta no recurso, mormente por guardar, como dito, a irreversibilidade maior ponderação em desfavor da parte agravada.

Esta é a previsão do artigo 300, §3º, do CPC,
in verbis:

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A irreversibilidade é patente quando considerada a extinção do contrato administrativo como requer o agravante, vedado, portanto, o acolhimento nos termos da legislação aplicável ao caso presente.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – DIPLOMA – AÇÃO QUE DISCUTE A SUA VALIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – FASE INSTRUTÓRIA PERTINENTE NECESSÁRIA – RESPEITO AO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – LIMITE DO ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO À LUZ DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – PRECEDENTES DESTA CORTE – PREJUÍZOS MAIORES AO CONTRATADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)

Serve a atividade probatória para fixação dos pontos controvertidos pelas partes e a prova das alegações, fase esta necessária na presente demanda para que se viabilize a prova da invalidade do diploma da profissional;

2)

A tripartição dos poderes e a autonomia da Administração Pública não afasta a garantia do devido processo legal, tampouco a ampla defesa, sendo possível a sua convivência harmônica.

3)

Embora o contratado à luz da Lei Complementar 809/15, possa ser demitido
ad nutum
, sem que haja necessidade de se expor motivos, apresentados estes pela administração vincula-se a discricionariedade a teoria dos motivos determinantes que, em não sendo verificados, tornam o ato nulo
.

4)

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.

Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _17_de
NOVEMBRO
de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.